Tribunal: TJDFT
Processo: 0762054-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. AÇÃO INTENTADA PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do autor. Em suas razões, o recorrente alega que possui interesse direto e imediato na anulação do ato administrativo, pois é possuidor direto do veículo, o utiliza como meio de trabalho e, portanto, a manutenção da multa afeta diretamente seu sustento e seu direito de dirigir. Aduz que pela teoria da asserção as condições da ação são aferidas com base nas alegações iniciais e que o autor afirmou ser o possuidor e real interessado, juntando procuração pública que corrobora sua alegação, o que é suficiente para estabelecer sua legitimidade para análise do mérito da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se a parte autora detém legitimidade para o ajuizamento da presente ação.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa deve ser aferida com base nas afirmações da parte autora, sendo necessário que o autor demonstre vínculo direto e específico com o bem da vida que busca proteger por meio da demanda.
4. O art. 17 do CPC dispõe que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Por sua vez, o art. 18 do CPC estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (legitimação extraordinária).
5. No caso, o autor requer a nulidade da imputação a ele de infração de trânsito n° SA02539588, devendo o requerido Detran/DF cancelar a multa aplicada. Alega que possui procuração in rem suam, sendo o real possuidor da motocicleta.
6. Em que pese a procuração in rem suam conferir poderes ao outorgado para gerir o bem e proceder com eventual transferência do veículo, não confere poderes para questionar infrações administrativas em nome da proprietária do bem. Com efeito, a propriedade do bem perante a Administração Pública é da proprietária registral, cabendo exclusivamente a ela questionar os atos administrativos incidentes sobre a motocicleta.
7. Ademais, o autor não era o condutor da motocicleta no momento em que as infrações foram cometidas, de modo que também não detém legitimidade para questionar a penalidade nesse sentido.
8. Assim, a propositura da ação de anulação de infração de trânsito por quem não é o proprietário registral do bem configura vício de legitimidade que impede a análise do mérito, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00 (art. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.